Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Diante do recolhimento das custas finais pelo autor - Erick Jorge Fernandes Rosa1 -, e, outrossim, do pedido de levantamento do depósito premonitório realizado, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que informe os dados bancários para a transferência do montante correlato, conforme, inclusive, a derradeira orientação do Banco do Brasil no ofício anexado aos autos. Fornecidos os dados do autor para transferência do equivalente ao depósito premonitório que realizara, expeça-se em seu favor o alvará correspondente, e, em seguida, arquivem-se estes autos, dando-se baixa I. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 37349283 - Pág. 1